Tribunal: TJDFT
Processo: 0711847-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA À ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. REEXAME DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não há falar em vício de omissão quanto a questão suscitada nos aclaratórios (materialidade do crime) foi detidamente examinada, de forma íntegra, clara e coerente, pelo acórdão embargado.
3. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
4. Por obscuridade em sede de embargos de declaração entende-se a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica – cenário não verificado nos autos.
5. Constatado o erro material no acórdão, consistente na menção equivocada ao número de condutas praticadas, impõe-se a correção.
6. A discordância quanto à fundamentação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita.
7. Embargos de declaração parcialmente providos. Erro material corrigido sem alteração no resultado do julgamento.